Tribunal: TJBA
Processo: 0513965-48.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513965-48.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ISABEL DE JESUS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da autora à correção monetária sobre a indenização do seguro DPVAT e, adicionalmente, condenou a ré ao pagamento da “diferença da indenização”, fixando o valor total em R$ 13.500,00 e determinando a dedução da quantia já recebida administrativamente (R$ 6.750,00). A apelante impugna apenas a condenação referente à suposta diferença do valor principal da indenização, alegando julgamento extra petita. O capítulo referente à correção monetária não foi objeto de impugnação e transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar a parte ré ao pagamento da diferença do valor principal da indenização, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, impõe ao magistrado o dever de limitar sua atuação aos contornos definidos pelo pedido e pela causa de pedir, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa ou em quantidade superior ao requerido.

4.
A petição inicial restringiu o pedido à atualização monetária da indenização já paga administrativamente, não havendo qualquer requerimento quanto à complementação do valor principal.

5.
A sentença, ao determinar o pagamento da “diferença da indenização” com base no valor total de R$ 13.500,00, acabou por condenar a ré ao pagamento de valor correspondente à quota-parte de outro herdeiro, extrapolando os limites do pedido e configurando julgamento extra petita.

6.
A ausência de impugnação, pela autora, à alegação de nulidade da sentença reforça a necessidade de sua anulação parcial, nos termos do entendimento consolidado no STJ (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1476989/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

1.
Ocorre julgamento extra petita quando o magistrado concede provimento jurisdicional diverso do pedido formulado na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência.

2.
É nula a sentença que condena a parte ao pagamento de diferença do valor principal da indenização sem que tal pretensão tenha sido expressamente deduzida pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1476989 RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO 05
13965
-
48
.201
5
.8.05.0001
, da Comarca de Salvador,
em que é
a
pelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

e a pelad a I SABEL DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
e

D
AR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

D
es
. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA